Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711005-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELOISA DE OLIVEIRA VARELA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos requeridos, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por ELOISA DE OLIVEIRA VARELA ALVES, distribuído sob no 0714355-45.2023.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, no que tange aos critérios de atualização do débito. Decisão monocrática (ID 57139821) deferiu o efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo de origem, até o julgamento do mérito do agravo. Em sede de contrarrazões (ID 57490623), pugna o agravado pela reconsideração da decisão liminar, para que a suspensão se restrinja às parcelas controversas. Decido. O pedido de reconsideração é um instrumento processual não previsto no ordenamento pátrio. Nesse sentido, a sua análise deve se dar de forma excepcional, quando há indício de erro material na decisão. O Supremo Tribunal Federal, em Tema de no 28, firmou entendimento pela constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV relativos a parcelas incontroversas, nos seguintes termos: "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Desse modo, a suspensão deve se limitar às parcelas controversas. No tocante às incontroversas, retome-se o curso. Isto posto, conheço do pedido de reconsideração. Comunique-se ao juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)